Tribunal: STJ
Processo: 0001187-14.2020.8.16.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962263 - PR (2025/0211414-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO DA SILVA ALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS ALVES
AGRAVANTE
: FERNANDO ALVES
AGRAVANTE
: JOAO DAMIAO ALVES
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUSA
ADVOGADA
: RITA DE CASSIA MACIEL FRANCO - PR094901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude do óbice da
por ausência de
Súmula n. 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede
o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
III, do
o
parágrafo único, I, do RISTJ e a
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ.
4. A parte agravante não demonstrou que o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem diverge da jurisprudência do STJ, nem indicou precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo
Documento eletrônico VDA52495194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 1ea93700-d815-4e53-80eb-7ffd078cd7ee

regimental. 2. A parte deve demonstrar que o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem diverge da jurisprudência do STJ, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.225.453/SP,
julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.871.630/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52495194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 1ea93700-d815-4e53-80eb-7ffd078cd7ee

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962263 - PR (2025/0211414-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO DA SILVA ALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS ALVES
AGRAVANTE
: FERNANDO ALVES
AGRAVANTE
: JOAO DAMIAO ALVES
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUSA
ADVOGADA
: RITA DE CASSIA MACIEL FRANCO - PR094901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude do óbice da
por ausência de
Súmula n. 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede
o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
III, do
o
parágrafo único, I, do RISTJ e a
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52640886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:59
Código de Controle do Documento: 9df2fc2b-c810-4e90-9c98-720311cd9980

4. A parte agravante não demonstrou que o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem diverge da jurisprudência do STJ, nem indicou precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo
regimental. 2. A parte deve demonstrar que o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem diverge da jurisprudência do STJ, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.225.453/SP,
julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.871.630/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DA SILVA ALVES,
ANTONIO CARLOS ALVES, FERNANDO ALVES, JOAO DAMIAO ALVES e
ANDRE LUIZ ALVES DE SOUSA contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que refutou os fundamentos da decisão que, na origem,
ensejaram a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 1.939-1.940):
Documento eletrônico VDA52640886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:59
Código de Controle do Documento: 9df2fc2b-c810-4e90-9c98-720311cd9980

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
(arts. 155 do
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ
CPP e 9o da
e
(art. 33, § 4o, da
.
Lei 9.296/96) Súmula 83/STJ
Lei 11.343/06)
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83
/STJ (arts. 155 do CPP e 9o da
e
(art. 33, § 4o, da
Lei 9.296/96) Súmula 83/STJ
Lei 11.343 /06).
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Ante
Súmula n. 182/STJ.
o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos
art. 21
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo
em Recurso Especial.

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de
forma concreta, a Súmula n. 83/STJ.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu
desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III,
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52640886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:59
Código de Controle do Documento: 9df2fc2b-c810-4e90-9c98-720311cd9980

1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial.
[...]
4. É descabido postular a ordem de habeas corpus de ofício como forma de
burlar a inadmissão do recurso especial. A concessão da ordem de ofício
ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando há cerceamento
flagrante do direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso ou mesmo para acolher alegações apresentadas a
destempo.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.121.358/ES,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/9/2022,
de
– grifamos).
30/9/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONFIRMADA. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
encontra previsão no
-E, V, do RISTJ, atribuindo-lhe, antes da
art. 21
distribuição do feito, a competência para não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.415.531/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2019,
28/6/2019
– grifamos).

Especificamente no tocante à refutação da
é consabido que a
Súmula n. 83/STJ,
parte deve demonstrar que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO.
SÚMULA
N.
231/STJ.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A REPARAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA52640886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:59
Código de Controle do Documento: 9df2fc2b-c810-4e90-9c98-720311cd9980

DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
4. Para impugnar a incidência da
a parte deve demonstrar
Súmula n. 83/STJ,
que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou
deve apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do
STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o Tribunal de
origem e ausente qualquer comprovação desta condição no recurso especial,
não há como desconstituir as premissas fáticas do julgado para a concessão da
gratuidade de justiça, consoante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.330.646/RS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
– grifamos).
27/2/2024,
4/3/2024
Do mesmo modo: AgRg no
rel. Ministra Daniela
AREsp n. 2.468.120/AM,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/06/2024,
17/06/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52640886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:59
Código de Controle do Documento: 9df2fc2b-c810-4e90-9c98-720311cd9980

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0211414-1
AREsp 2.962.263 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011871420208160069 00050405520258160069 11871420208160069
50405520258160069
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO DA SILVA ALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS ALVES
AGRAVANTE
: FERNANDO ALVES
AGRAVANTE
: JOAO DAMIAO ALVES
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUSA
ADVOGADA
: RITA DE CASSIA MACIEL FRANCO - PR094901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO DA SILVA ALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS ALVES
AGRAVANTE
: FERNANDO ALVES
AGRAVANTE
: JOAO DAMIAO ALVES
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUSA
ADVOGADA
: RITA DE CASSIA MACIEL FRANCO - PR094901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551944980980290@
2025/0211414-1 - AREsp 2962263 Petição : 2025/0067816-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52451540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:44:03
Código de Controle do Documento: B8F0400C-D46C-4D5E-A035-F47186229396